Tribunal: TJSP
Processo: 2154179-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso III, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente denunciada por grave crime doloso contra a vida, na forma tentada, acusada de ter desferido golpe

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2o, inciso III, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Pleito de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Paciente denunciada por grave crime doloso contra a vida, na forma tentada, acusada de ter desferido golpe de faca na direção do ofendido. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. Inaplicáveis outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Prisão domiciliar. Impossibilidade. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença da paciente aos cuidados da filha menor. Perante a autoridade policial, a própria paciente informou que perdeu a guarda de sua filha. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.